Tribunal: TJMT
Processo: 1004910-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004910-12.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RAQUEL BARBOSA SALVIANO DANTAS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RAQUEL BARBOSA SALVIANO DANTAS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 27193966):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME –RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A classificação em concurso público fora do número de vagas previstas em certame implica em mera expectativa de direito à nomeação, em observância a critérios de interesse e conveniência da Administração, dentro do prazo de validade do concurso público. Não evidenciada a ineficácia da medida acaso deferida ao final, não há falar em suspensão do ato que deu motivo à impetração. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO– RAI n. 1004910-12.2019.8.11.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 03/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 48120981
Alega violação aos artigos 489, § 1o, VI e 926, do CPC, artigo 2o, VI e IV, da Lei n. 9784/99; artigo 11 da Lei n. 8429/92, ao argumento de que a Recorrente tem direito à nomeação e posse no concurso público em questão, visto que ocorreu desistência e exoneração dos candidatos aprovados acima da sua posição.
Recurso tempestivo (ID 50234983).
Sem contrarrazões no ID 56544955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REGIME DE EXCEÇÃO. MORTE. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I. (...).
V. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. Em relação à afronta aos arts. 13 da Lei n. 10.559/2002 e 943 do Código Civil, verifica-se a ausência de demonstração precisa de como tal violação teria ocorrido, limitando-se a parte recorrente em apontá-la de forma vaga, o que impede o conhecimento do recurso especial.
VI. o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos confrontados, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai, por analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
VII (...).
IX Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1496338/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” (g.n.).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, VI e 926, do CPC, artigo 2o, VI e IV, da Lei n. 9784/99; artigo 11 da Lei n. 8429/92, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, caracterizando deficiência na fundamentação, incidindo o óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x